Tribunal: TJBA
Processo: 8129314-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129314-05.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: LUZIA VILMA DELGADO

Advogado(s)
:
LEIZIANE OLIVEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DÉBITO DESCONHECIDO EM CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada por consumidora, sob o fundamento de cobrança indevida em fatura de cartão de crédito relativa a débito não reconhecido. A sentença determinou a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, além de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a hipótese atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) verificar se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação e da cobrança questionada; e (iii) analisar a legalidade da condenação à devolução em dobro e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre o consumidor e a instituição financeira está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC e da Súmula nº 297 do STJ, sendo aplicável o regime da responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do referido diploma legal.

4. Nos casos em que o consumidor nega a contratação de serviço ou débito, incide o ônus da prova sobre o fornecedor, diante da impossibilidade de prova de fato negativo pelo consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da cobrança impugnada, tampouco apresentou documentos que atestassem a contratação ou autorização do débito, o que configura falha na prestação do serviço.

6. Verificada a cobrança indevida, é devida a devolução em dobro dos valores pagos, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a demonstração de má-fé, a teor da jurisprudência firmada pelo STJ no EAREsp nº 676.608 e repetitivos correlatos.

7. A cobrança indevida em cartão de crédito configura violação à boa-fé objetiva e gera abalo aos direitos da personalidade, sendo desnecessária a prova do dano moral, nos termos da doutrina e jurisprudência aplicáveis.

8. O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, devendo ser mantido por força da vedação ao reformatio in pejus.

9. O valor dos honorários sucumbenciais deve ser majorado para 20% sobre o valor atualizado da condenação, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre consumidor e instituição financeira, nos termos da Súmula 297 do STJ.

2. Cabe ao fornecedor o ônus da prova quanto à regularidade de débito impugnado por fato negativo, sendo incabível exigir do consumidor demonstração da inexistência de contratação.

3. A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC prescinde da demonstração de má-fé, bastando a cobrança indevida e a violação à boa-fé objetiva.

4. A cobrança indevida em cartão de crédito configura dano moral
in re ipsa
, ensejando indenização independentemente de prova do prejuízo.

5. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade, condições das partes e gravidade do dano.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8129314-05.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada LUZIA VILMA DELGADO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .